Tribunal: TJSP
Processo: 2256111-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Crédito consignado. Contrato bancário arguido fraudulento. Verba alimentar que deve ser preservada. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Suspensão da exigibilidade das prestações mensais ora determinada. Recurso provido.